Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTUAÇÃO APENAS EM FAVOR DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE.
1. A cláusula contratual que transfere aos consumidores o pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos patronos contratados pelos fornecedores é abusiva se não houver paridade (CDC, art. 51, XII).
2. Apelação conhecida e provida.